Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011676-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.245.950/0001-62 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE FERNANDES - CPF: 672.120.267-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA RENAJUD– RENOVAÇÃO DE PEDIDO – VIABILIDADE
IN CASU
– ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 0020874-22.2008.8.11.0041 – Execução de Título Extrajucial – proposta em face de FRANCISCO JOSÉ FERNADES e SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – suspendeu o feito nos moldes do art. 921, III, do CPC e termos do §1º do referido artigo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que: “...ajuizou contra os Agravados, ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0020874-22.2008.8.11.0041, perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, devidamente instruída pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática nº 002.198.094.”

Ainda: “Na data de 26/04/2023 o Juiz “a quo” proferiu decisão indeferindo a pesquisa através do Sistema RENAJUD (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores), sob fundamento de já ter ocorrido pesquisas visando a busca de bens, não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados, sendo a realização de nova consulta seria medida inócua.”

Defende o desacerto da decisão do juízo, ao argumento de não agiu com acerto ao indeferir o Renajud.

Alega que o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Sustenta que: “Mesmo que o Exequente não tenha bens à penhora em nome dos executados para indicar, ou não tenha logrado êxito em pesquisa de bens e ativos financeiros anteriores, é justo que essas ferramentas, estejam sempre à sua disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal de quase 06 (seis) anos desde a última pesquisa via o sistema foi realizada.”

Ainda, que: “Negar ao Agravante a possibilidade de realizar nova pesquisa, com sistema que justamente fora criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que já houve a realização de outras pesquisas pesquisa de ativos financeiros, e de que a pesquisa Renajud já foi realizada no ano de 2017, é beneficiar e ir ao favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores”

Portanto, que é plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de pesquisa através dos Sistema RENAJUD, pois é meio hábil, disponibilizado para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, bem como sejam deferidos os pedidos de tutela de urgência, para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de pesquisa RENAJUD, possibilitando a consulta da referida, a pedido do exequente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 0020874-22.2008.8.11.0041 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de FRANCISCO JOSÉ FERNADES e SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – suspendeu o feito nos moldes do art. 921, III, do CPC e termos do §1º do referido artigo.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens dos Agravados, e ainda determinou o arquivamento dos autos.

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“(...)
Inicialmente, ante o pleito de nova busca junto ao sistema Renajud (Id. 68247814 - pág. 1, reiterado no Id. 68809085 - pág. 1) com fito de localizar bens passíveis de penhora, constato que esta foi realizada no ID. 68247803 - págs. 4 e 5, bem como pesquisas via Bacenjud (Id. 68247800 - págs. 13 a 15), Anoreg (Id. 68247803 - págs. 6 e 7) e Infojud - DRF (68247803 - pág. 8) com o mesmo fito, não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados e, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito senão, vejamos o trecho extraído do Agravo em Recurso Especial n. 2044641 DF( 2021/0402026-0):

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. (...)” (ID. 101568531 – autos de origem).

Aliado ao disposto acima, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em anexo acerca da nova tentativa de diligência junto aos sistemas de pesquisa.

Desta feita, ante a ausência de bens passíveis de serem penhorados, suspendo o presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 921, § 3º do CPC, in verbis:”

O recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que a execução tramita há quase de 15 (quinze) anos, sendo a última consulta via sistema Renajud foi feita em 2017.

Considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas, não vislumbro impedimento para que sejam realizadas novas pesquisas de bens passíveis de penhora. Assim, tem-se que plausível a renovação do pedido, ante lapso temporal desde a última consulta ao sistema em comento, bem como ao insucesso da mesma.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023